Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-13.1993.8.26.0094
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:

Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000016-13.1993.8.26.0094/50000, da Comarca de Brodowski, em que é
embargante FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS SA, é embargado ANTÔNIO
CEZAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000016-13.1993.8.26.0094/50000 -Voto no 8662
2
Embargos de Declaração Cível no 0000016-13.1993.8.26.0094/50000
Embargante: Furnas Centrais Elétricas Sa
Embargado: Antônio Cezar de Oliveira
Comarca: Brodowski
Voto no 8662
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
Embargos
opostos
para
fins
de
prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art.
1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos
dispositivos legais para fins de prequestionamento,
bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I – Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Furnas Centrais
Elétricas S.A. em face do acórdão proferido nos autos da apelação no
0000016-13.1993.8.26.0094 que, por votação unânime, negou provimento ao apelo
da Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 08.10.2020.
Recurso tempestivo.
A parte embargante alega omissão no acórdão guerreado, para fins de
prequestionamento e a fim de obter efeitos modificativos, reputando violação do
princípio da menor onerosidade ao devedor na fase executória (art. 805 do CPC) e
violação à vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). Insiste que os
cálculos demonstram que não há débito, mas crédito a receber.
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000016-13.1993.8.26.0094/50000 -Voto no 8662
3
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir
erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in
“Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador,
Editora Atlas, pág. 1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões
do acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é
claro, não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona,
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há omissão no presente caso, conforme alegado pela
parte Embargante, mas, sim, desejo de modificação do julgado.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
a parte embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000016-13.1993.8.26.0094/50000 -Voto no 8662
4
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente
quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de
contradição".
No caso em tela, em que pese a irresignação da parte Embargante, não se
extrai do v. acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada,
uma vez que a decisão está clara e fundamentada, tendo sido analisadas todas as
questões postas nos autos.
Já foram esclarecidas no acórdão embargado as razões pelas quais a
decisão de primeiro grau deveria ser mantida.
O acórdão embargado manteve a extinção da fase de execução, nos
termos do art. 924, II, do CPC, prolatada na sentença nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte, acrescendo razões para afastar a pretensão da
Embargante
Vale lembrar que restou consignado no acordão que:
[...] de 30/09/10 em diante, data da decisão supra mencionada, e até a
prolação da sentença muitos anos depois, foram ao menos 19 (dezenove)
manifestações judiciais, 9 (nove) intervenções do Sr. Perito, 14
(quatorze) manifestações do credor apelado e 17 (dezessete)
manifestações da devedora apelante, além de audiências de conciliação
frustradas, sendo bem verdade que, pelo menos em parte, a atuação em
alguns momentos errática do Sr. Perito tenha, de certo modo, também
contribuído para o alongamento da contenda.
Mas muito embora as partes perseguissem o direito do qual alegam estar
investidas, nota-se que a litigiosidade transpôs os limites do razoável,
pelo que se impunha uma solução.
Em síntese, salvo um momento em que se discutiu sobre qual seria o
valor efetivo da pensão mensal a que tem direito o apelado, a
controvérsia sempre majoritariamente disse respeito a se haveria, e de
quanto seria, o eventual saldo em favor do apelado, face aos depósitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000016-13.1993.8.26.0094/50000 -Voto no 8662
5
realizados pela apelada em 06.12.06, de R$ 2.138.648,36, às fls. 849; em
09.02.07, de R$ 291.601,89, às fls. 866; e em 19.11.12, de R$
73.592,69, às fls. 1650.
A MMa Juíza, às fls. 1819, intimou o Sr. Perito para efetuar, em seus
cálculos, dedução de valores pagos conforme depósitos constantes dos
autos (fls. 849, 866, e 1650), com vistas a “atualizações pelo decurso do
tempo entre o início da execução e o efetivo depósito em juízo”.
Neste mesmo despacho, determinou-se que, “considerando o valor
incontroverso de fls. 1816 e 1818, expeça-se guia de levantamento em
favor do credor”, decisão da qual não se recorreu, expedindo-se, às fls.
1.823 guia de levantamento em favor do apelado Antonio Cezar de
Oliveira, no valor de R$ 308.648,13.
A intimação do Sr. Perito precisou ser reiterada antes que, às. Fls.
1853/1856 e anexo de fls. 1857/1863, apresentasse sua derradeira
manifestação no sentido de haver ainda saldo credor em favor do
apelado, no importe de R$ 616.444.47.
Sobreveio a sentença abaixo transcrita, em que a MMa Juíza a quo
asseverou ter o Sr. Perito se equivocado em não deduzir dos cálculos o
levantamento de fls. 1823, no valor de R$ 308.648,13, razão pela qual,
feita esta dedução, remanesceria ainda em favor do apelado o crédito de
R$ 307.796,34, considerado o valor apresentado pelo expert às fls. 1863,
de crédito total de R$ 616.444.47:
Cuida-se de impugnação à execução, conforme relatado pela
decisão de fls. 1737/1739.
Após, sucessivos questionamentos da partes e realização de
vários depósitos em juízo, sobreveio a decisão de fls. 1819, que
determinou a realização de novos cálculos com a dedução de
valores levantados, seguindo-se a ordem para a expedição de guia
para levantamento de nova quantia, ora considerada incontroversa.
Observa-se que a referida decisão não desafiou qualquer recurso.
Realizados novos cálculos pelo perito do juízo, sobreveio a conta
de fls. 1853/1856.
Analisando referidos cálculos, constata-se que o nobre auxiliar do
juízo deixou de efetuar o desconto do último valor levantado por
força da decisão de fls. 1819, conforme certidão de fls. 1822 R$
308.648,13 e extrato de fls. 1837.
Pois bem, o valor apurado pelo perito como devido, que não
merece qualquer reparo, pois não impugnado de forma clara e
precisa pelas partes, foi de R$ 616.444,47, deste valor deverá
haver desconto de R$ 308.648,13 fls. 1837.
Assim, fixo como valor final do débito a quantia de R$
307.796,34, acolhendo, em parte, a impugnação.
Havendo saldo suficiente para pagamento (fls. 1860/1861), julgo
extinta a execução, nos termos do art. 924, II do Código de
Processo Civil.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000016-13.1993.8.26.0094/50000 -Voto no 8662
6
Vê-se da decisão que seu acerto resulta de ter considerado o argumento
do apelante de que não se teria deduzidos dos cálculos os depósitos de
fls. 849, 866, 1650, eis que basta a análise superficial dos cálculos do
perito para que se verifique que tais valores foram efetivamente
considerados e, naquilo em que não houve essa consideração, no atinente
à falta de dedução do levantamento de fls. 1823 nos cálculos de
fls.1857/1863, a MMa Juíza, atenta, promoveu a operação que culminou
na fixação do saldo credor ainda existente em favor do apelado.
A falta de impugnação à consideração judicial de que o valor por último
levantado pelo apelante, de R$ 308.646,13, era incontroverso teve o
condão de, pela preclusão, encerrar a discussão sobre o tema em
primeiro grau de jurisdição, prejudicando paralelas impugnações sobre
critérios de atualização dos valores em discussão.
Em que pese, portanto, as razões recursais calcadas ainda em equívocos
nos cálculos do Sr. Perito, por erros de atualização e falta de dedução de
depósitos efetuados, ficam prejudicados, devendo a sentença corrida ser
mantida in totum.
Não se discutiu a forma de execução do montante devido, eis que já
depositado nos autos, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da
menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). Também não se pode cogitar de
enriquecimento ilícito do Apelado (art. 884 do CC), eis que apenas se estará
levantando o crédito remanescente, já depositado nos autos, da condenação imposta
à Apelante.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível
em sede de embargos de declaração. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Senão, vejamos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de
eventual Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000016-13.1993.8.26.0094/50000 -Voto no 8662
7
dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no
presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo
Tribunal de origem. Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a
Turma. EDcl no REsp 1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte Embargante
pretende, na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da
decisão proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
Em razão do expresso propósito de prequestionamento, deixa de ser
aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, nos termos da Súmula 98 do
STJ2.
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, conheço e rejeito os embargos de declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator
2 Súmula 98 - Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não tem caráter protelatório.